Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600456-61.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0600456-61.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 26/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600456-
61.2024.6.16.0144 (DRAP- 0600437-55.2024.6.16.0144), que julgou, com fulcro no art. 14, §3º, V, da
Constituição Federal e art. 9º da Lei n. 9.504/97, procedente a ação de impugnação de registro de
candidatura apresentada por Lorena Emanueli Teixeira da Luz para indeferir o pedido de registro
de candidatura de Marlene de Oliveira Soares, para concorrer ao cargo de Vereadora. (Impugnação
pela Coligação Agudos do Sul em Boas Mãos, composta pelos partidos MDB, União, PRD, PP e SD,
representada por Lorena Emanueli Teixeira da Luz ao registro de candidatura de Marlene de
Oliveira Dias para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 55666, pelo Partido Social
Democrático, no Município de Agudos do Sul - PR. No caso em questão, alega-se que a candidata
não preenche uma das condições de elegibilidade, eis que não se encontra quite com a Justiça
Eleitoral em razão de irregularidade na prestação de contas. A candidata teve as contas referentes
ao pleito de 2020 julgadas como não prestadas nos autos de PCE 0601573-29.2020.6.16.0144). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARLENE SOARES GWAK (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LORENA EMANUELI TEIXEIRA DA LUZ (NOTICIADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
AGUDOS DO SUL EM BOAS MÃOS!
[PP/MDB/PRD/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - AGUDOS DO SUL
- PR (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44115762
09/10/2024
18:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.905

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600456-61.2024.6.16.0144 –
Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MARLENE SOARES GWAK
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
NOTICIADO: LORENA EMANUELI TEIXEIRA DA LUZ
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: AGUDOS DO SUL EM BOAS MÃOS! [PP/MDB/PRD/UNIÃO/SOLIDARIEDADE]
- AGUDOS DO SUL - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . A U S Ê N C I A D E
QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
J U L G A D A S N Ã O P R E S T A D A S .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. No processo de origem, MARLENE DE
O L I V E I R A S O A R E S a p r e s e n t o u
requerimento de registro de candidatura
para o cargo de vereadora no município de
Agudos do Sul/PR, nas Eleições de 2024.

2. A candidatura foi impugnada e o Juízo da
144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio
Grande/PR indeferiu o pedido, alegando
que a candidata não estava quite com a
Justiça Eleitoral, visto que suas contas
Num. 44115762 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918522903400000043066723
Número do documento: 24100918522903400000043066723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:27:15

referentes ao pleito de 2020 foram julgadas
como não prestadas.

3. A candidata recorreu, alegando nulidade
no processo de prestação de contas, devido
à citação por WhatsApp após o
encerramento do período eleitoral, e alegou
a inconstitucionalidade do art. 80, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. O Ministério Público Eleitoral e a parte
impugnante apresentaram contrarrazões,
destacando a ausência de quitação eleitoral
da recorrente até o fim da legislatura de
2024.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a citação por WhatsApp nos autos
de prestação de contas foi inválida, e (ii)
saber se a regularização das contas poderia
restabelecer a quitação eleitoral necessária
para o registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Quanto à citação via WhatsApp, foi
confirmado nos autos nº 0600714-
71.2024.6.16.0144, de Ação Anulatória, que
houve anuência expressa da recorrente
para receber as notificações por esse meio,
afastando-se qualquer nulidade processual.

7. Sobre a quitação eleitoral, a decisão que
julgou as contas de campanha de 2020
como não prestadas impossibilita a
obtenção da certidão de quitação até o final
da legislatura de 2024, conforme previsto
no art. 80, I, da Resolução TSE nº
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 , e n t e n d i m e n t o e s s e
consolidado pelo TSE.

8. A tese de inconstitucionalidade do art. 80,
I, da referida Resolução não procede, uma
vez que o TSE, em reiterados julgados,
incluindo o Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº 060031649, já
consolidou a constitucionalidade do
dispositivo, destacando que a falta de
quitação eleitoral impede o deferimento do
registro de candidatura.

Num. 44115762 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918522903400000043066723
Número do documento: 24100918522903400000043066723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:27:15

G
G
G
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que indeferiu o
registro de candidatura de MARLENE DE
OLIVEIRA SOARES.

10. Tese de julgamento: "A decisão que
julga as contas eleitorais como não
prestadas impede a obtenção da quitação
eleitoral até o fim da legislatura,
impossibilitando o deferimento do registro
de candidatura."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VI e § 7º.

Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, I.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060031649, rel. Min. Edson Fachin,
DJE 09/03/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
MARLENE DE OLIVEIRA SOARES para concorrer ao cargo de vereador no município de
Agudos do Sul/PR, pelo Partido Social Democrático - PSD de Agudos do Sul/PR, sob o
número 55.666, com nome de urna: MARLENE SOARES, nas Eleições de 2024.

Na sentença de id. 44078210, o Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio
Grande/PR, julgou procedente a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura
apresentada por Lorena Emanueli Teixeira da Luz para indeferir o pedido de registro de
candidatura de MARLENE DE OLIVEIRA SOARES, sob o fundamento de a requerente
não estar quite com a Justiça Eleitoral, porque as contas de campanha dessa candidata,
referentes ao pleito de 2020, foram julgadas como não prestadas.
Num. 44115762 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918522903400000043066723
Número do documento: 24100918522903400000043066723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:27:15

Irresignada, a candidata interpôs recurso eleitoral (id. 44078215),
sustentando, em síntese que, o processo em que as contas foram julgadas não
prestadas, Prestação de Contas Eleitorais nº 0601573-29.2020.6.16.0144, é nulo, pois foi
inválida a citação à Recorrente para atender diligências naqueles autos.

Aduz que a citação da Recorrente para regularizar referidas contas foi
realizada pelo Cartório Eleitoral através do aplicativo de mensagens Whatsapp, em
14.06.2022, o que não mais seria possível após o encerramento daquele período eleitoral,
em 18/12/2020, por força do art. 5º, da Resolução TER/PR 852/2020.

Menciona moveu a Ação Anulatória nº 0600714-71.2024.6.16.0144, em que
requeria a nulidade da citação nos mencionados autos de prestação de contas, a qual foi
julgado improcedente, muito embora não tenha assinado ou anuído com termo de adesão
específico para receber notificações via Whatsapp.

Assevera que foi deferida a regularização das contas através de sentença
prolatada no Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais sob nº 0600701-72.2024.6.16.0144, motivo pelo qual está quite perante a
Justiça Eleitoral.

Menciona ser inconstitucional o inciso “I”, do art. 80, da Resolução TSE nº
23.607/2019, pois teria criado causa de inelegibilidade sem autorização constitucional e
que, embora o TSE esteja autorizado a expedir resoluções para regulamentar a aplicação
das restrições constitucionais a direitos políticos fundamentais, não estaria autorizado a
criar novas hipóteses de redução de direito.

Ao final, pugnou pela reforma da r. sentença, julgando improcedente a
Impugnação ao Registro de Candidatura e, assim, deferir o Registro de Candidatura da
Recorrente.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (id. 44078219),
refutando os argumentos expendidos pela Recorrente, em especial, aduz face à sentença
que julgou improcedente a ação anulatória proposta pela Recorrente, ficou consignado
que a candidata fora cientificada quanto à ação de prestação de contas, mas se manteve
inerte.

Menciona que os requisitos para o registro da candidatura não foram
integralmente cumpridos, pois a candidata teve suas contas julgadas como não prestadas
no ano de 2020, sendo esta, causa de inelegibilidade prevista no art. 9º, caput, da
Resolução TSE nº 23.609/2019. Ao final, pugnou pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recuso interposto.

Devidamente intimada, a parte impugnante apresentou contrarrazões (id.
44095946), em que a Recorrente está impossibilitada de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura - que termina em 31 de dezembro de 2024 - e,
consequentemente, de participar do pleito, por força do previsto no inciso I, artigo 80, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Menciona que a certidão de quitação eleitoral deve ser apresentada por
ocasião do registro da candidatura, conforme preconiza o ar. 11, § 1º, da Lei nº
Num. 44115762 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918522903400000043066723
Número do documento: 24100918522903400000043066723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:27:15

9.504/1997, e que a Recorrente não atendeu a esse quesito.

Aduz que a alegada nulidade de citação nos autos de prestação de contas
por meio de Whatsapp já foi afastada em razão da decisão desfavorável à Recorrente na
Ação Anulatória nº 0600741-71.2024.6.16.0144.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, com a
manutenção da decisão a quo.

É o relatório.

VOTO

II.i. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade, visto que a intimação à r. sentença ocorreu
em 16/09/2024 (id. 44078212), e o recurso eleitoral (id. 44078215) foi interposto em
19/09/2024, dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº
64/90 e pelo art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.ii. O objeto do presente recurso cinge-se ao indeferimento do registro de
candidatura, fundado na ausência de condição de elegibilidade, consubstanciada na falta
de quitação eleitoral por ausência de prestação de contas referentes ao pleito de 2020.

II.iii. Da nulidade do processo de prestação de contas por citação
inválida

Aduz a Recorrente que o processo de prestação de contas, autos 0601573-
29.2020.6.16.0144 é nulo, pois foi utilizada a citação por meio de aplicativo de
mensagens Whatsapp, após às Eleições 2022, quando não mais seria possível esse meio
de citação ou notificação, por força do art. 5º, parágrafo único, da Resolução TRE/PR nº
852/2020.

Em sentença prolatada nos autos 0600714-71.2024.6.16.0144, o MM. Juízo
a quo julgou extinta sem resolução do mérito, entendendo ser improcedente a insurgência
da Recorrente, pois, em resumo, havia solicitação e anuência expressa pela Recorrente
para recebesse intimações da Justiça Eleitoral por aquele meio, conforme excerto
daqueles autos, a seguir reproduzido:

“Diante do relatório de mensagens apresentadas, resta evidente, não só a anuência
expressa da intimada em receber notificações via aplicativo de mensagens
instantâneas, como também fica comprovada a solicitação expressa da senhora
Num. 44115762 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918522903400000043066723
Número do documento: 24100918522903400000043066723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:27:15

Marlene em receber a intimação referente ao processo 0601573-29.2020.6.16.0144,
por whatsapp.”

Sem razão a Recorrente, face à inexistência de decisão que possa amparar
suas pretensões.

II.iv. Ausência de quitação eleitoral - contas de 2020 não prestadas

A apresentação de certidão de quitação eleitoral é condição de
registrabilidade, devendo o requerimento de registro de candidatura (RRC) estar instruído
com esse documento, conforme art. 11, § 1º, VI da Lei nº 9.504/1997, veja-se:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:

(...)

VI - certidão de quitação eleitoral;

(...)

A regular prestação de contas à Justiça Eleitoral é obrigação imposta a todos
os que participam da campanha, como única forma de conferir transparência à
movimentação dos recursos e de possibilitar o controle externo incumbido à essa Justiça
Especializada.

Houve condenação à Recorrente por contas julgadas não prestadas, nos
autos 0601573-29.2020.6.16.0144, relativas às Eleições de 2020.

No entanto, a Recorrente menciona que obteve decisão favorável que lhe
deferiu o Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
sob nº 0600701-72.2024.6.16.0144 e, como as contas estão agora regularizadas, estaria
quite perante a Justiça Eleitoral, nos termos do § 7º, art. 11, da Lei nº 9.504/1997.

A insurgência da Recorrente não prospera, também nesse particular.

Na espécie, a Recorrente teve as contas referentes ao pleito de 2020
julgadas como não prestadas nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601573-
29.2020.6.16.0144, cuja condenação tem como efeito secundário a impossibilidade de
obtenção da certidão de quitação na legislatura seguinte às eleições de 2022, das quais
deveria prestar contas, repercutindo os efeitos dessa condenação até 31/12/2024.

Num. 44115762 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918522903400000043066723
Número do documento: 24100918522903400000043066723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:27:15

Assim, mesmo com a decisão favorável, com a regularização das contas nos
autos 0600701-72.2024.6.16.0144, não poderá obter a necessária certidão de quitação
eleitoral até a referida data, ficando impossibilitada de participar do pleito eleitoral de
2024.

O art. 80, I da Res.-TSE 23.607/2019 assim dispõe sobre essa matéria:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;

[...]

Aduz a Recorrente ser inconstitucional o inciso I, do art. 80, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, pois, em seu entendimento, criou-se causa de inelegibilidade por
meio de Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, sem autorização constitucional.

Equivoca-se a Recorrente, pois essa matéria foi objeto de apreciação pelo C.
Tribunal Superior Eleitoral, o qual firmou o entendimento a seguir reproduzido, o qual
consolida o previsto no art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
VEREADOR. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À
CAMPANHA DE 2016 JULGADA NÃO PRESTADA. IMPEDIMENTO
QUE PERDURA ATÉ O FIM DO MANDATO PARA O QUAL
CONCORREU O CANDIDATO. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, §
3º, DA CF. REMISSÃO À LEI ORDINÁRIA. PREVISÃO NO ART. 11, §
7º, DA LEI Nº 9.504/1997. CASSAÇÃO DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL
DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 42/TSE.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. O
TSE há muito firmou a compreensão de que a norma do art. 14, § 3º, da
CF é de eficácia contida, remetendo ao legislador ordinário (e não à lei
complementar) a definição das condições de elegibilidade nela previstas.
Nesse pormenor, a Lei nº 9.504/1997 previu, no art. 11, § 1º, VI, como
requisito para o pleno gozo dos direitos políticos, que o candidato
estivesse quite com a Justiça Eleitoral. A partir dos contornos contidos no
§ 7º do mesmo artigo, coube ao TSE a regulamentação da quitação
eleitoral, o que sempre fez por meio de resolução, no exercício da sua
competência normativa prevista no art. 1º, § 1º, do Código Eleitoral.2. O
art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação
eleitoral abrangerá a apresentação de contas de campanha eleitoral.
Nessa toada, esta Corte Superior firmou a compreensão de que a
Num. 44115762 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918522903400000043066723
Número do documento: 24100918522903400000043066723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:27:15

decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso
do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse
período, até a efetiva regularização das contas, sendo esse o teor da
Súmula nº 42/TSE e das resoluções expedidas por esta Corte
Superior para regulamentar as eleições.3. Esmiuça-se, até para
desfazer o equívoco constatado na decisão regional, que a atividade de
regularização das contas não se assemelha, não se confunde, não se
equivale e, tampouco, supre a atividade de prestar contas.4. De forma
mais concreta, se o candidato deseja evitar o escrutínio de suas contas,
da origem de seus recursos e como os utilizou, escapando tanto de
eventuais ações de investigação judicial eleitoral, de impugnação ao
mandato eletivo e aquelas destinadas a resguardar o art. 30-A da Lei nº
9.504/97, basta que deixe transcorrer o prazo legal para o ajuizamento
dessas demandas (todas posteriores ao prazo de prestação de contas)
para depois apresentar uma versão simplificada da sua contabilidade e,
ainda assim, obter quitação eleitoral.5. Admitir tal possibilidade esvazia o
art. 14, § 9º, da Constituição Federal, o art. 22 da Lei Complementar nº
64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Ou seja, a declaração de
inconstitucionalidade proferida na origem deixa de contemplar o dano
sistêmico que dela decorre e, ainda, o risco em que coloca a
integralidade do procedimento e da finalidade da prestação de contas
eleitorais.6. Não existe a apresentação tardia, extemporânea, ou
qualquer outra designação que se queira criar, de prestação de contas.
As contas julgadas não prestadas permanecem não prestadas, sendo
possível, apenas e tão somente, a limitação temporal desse efeito por
meio do procedimento de regularização.7. Malgrado o TRE de origem
tenha declarado incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 83, I, da
Res.-TSE nº 23.553/2017, certo é que, reconhecendo a divergência com
a jurisprudência do TSE, julgou o processo de acordo com o
entendimento consubstanciado na Súmula nº 42/TSE.8. Uma vez que a
conclusão plasmada no dispositivo do acórdão regional encontra-se de
acordo com a jurisprudência do TSE, incide o enunciado da Súmula nº
30/TSE, também aplicável aos recursos especiais fundados no art. 276, I,
a, do Código Eleitoral, in verbis: Não se conhece de recurso especial
eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver
em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.9.
Prejudicado o pedido de ingresso de assistente simples, uma vez que o
interesse do pleiteante, consubstanciado no indeferimento do registro de
candidatura do agravante, foi integralmente atendido, motivo pelo qual
não lhe resta nenhum interesse jurídico para ingressar no processo.10.
Agravo interno desprovido.

(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060031649,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 09/03/2022.) (Grifei)

No caso em análise, o recorrente, muito embora tenha obtido decisão
favorável no Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação
de Contas sob nº 0600701-72.2024.6.16.0144, que tramitou 144ª Zona Eleitoral de
Num. 44115762 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918522903400000043066723
Número do documento: 24100918522903400000043066723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:27:15

Fazenda Rio Grande/PR, face ao previsto no art. 80, da Resolução TSE nº 23.609/2019,
poderá obter a certidão de quitação necessária para complementar documentação
necessária ao registro de candidatura, não estando apta a ter o registro de candidatura
deferido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, mantendo-se íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de
MARLENE DE OLIVEIRA SOARES para concorrer ao cargo de vereador no município de
Agudos do Sul/PR, pelo Partido Social Democrático - PSD de Agudos do Sul/PR, sob o
número 55.666, com nome de urna: MARLENE SOARES, nas Eleições de 2024.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600456-
61.2024.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: MARLENE SOARES GWAK - Advogados da RECORRENTE:
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDA: LORENA EMANUELI TEIXEIRA
DA LUZ - Advogado da RECORRIDA: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A-
RECORRIDO: AGUDOS DO SUL EM BOAS MÃOS! [PP/MDB/PRD/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] -
AGUDOS DO SUL - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.10.2024

Num. 44115762 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918522903400000043066723
Número do documento: 24100918522903400000043066723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:27:15